Tribunal: TCU
Processo: 040.822/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de pequenas cargas e passageiros para atender diversas unidades do instituto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela Empresa Judkal Serviços de Transporte e Alimentação Eireli em decorrência de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 125/2020, promovido pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) com vistas à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de pequenas cargas e passageiros, com motoristas, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda da Unidade de Transportes (Utran) para atender às unidades de farmácia, almoxarifado, de multitecidos, hemoterapia, de atendimento domiciliar, ambulatorial, reabilitação, internação e demais unidades do Into, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que, diante do disposto no art. 3°, inciso II, e § 4°, caput e inciso V, da LC 123/2006: 9.3.1. não prorrogue o Contrato 962/2020, celebrado com a Empresa Naomi Service Transportes Ltda., após o término da sua vigência, em 1o/12/2021, adotando providências tempestivas para a realização de novo certame até o prazo final da vigência contratual, caso tenha interesse em nova contratação dos serviços; 9.3.2. informe ao TCU os encaminhamentos realizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. dar ciência ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 125/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. omissão quanto à avaliação da possível participação de sócio proprietário comum entre empresas para aferição da regularidade de declaração de participante de certame como ME-EPP, situação que, conforme art. 3o, inciso II, § 4o, inciso V, da Lei Complementar 123/2006, condicionaria a fruição dos benefícios estabelecidos nessa norma à comprovação de que a receita bruta global das empresas integrantes do mesmo grupo não ultrapassaria o valor de R$ 4,8 milhões, o que poderia ter sido procedido, no caso, por meio de realização de consulta a fontes públicas e da diligência cabível com fulcro no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, tendo em vista que, no exercício anterior ao do certame, em 2019, a Empresa Sibelly Transportes Ltda. (CNPJ 40.217.234/0001-00), pertencente ao mesmo grupo empresarial da Naomi Service Transportes Ltda. (CNPJ 14.023.601/0001-24), apresentou receita bruta de R$ 5.393.032,84 por serviços prestados à Prefeitura Municipal de Mangaratiba/RJ, conforme informação extraída do sítio https://www.mangaratiba.rj.gov.br/portal-da-transparenciao https://www.mangaratiba.rj.gov.br/portal-da-transparencia e constante do teor do recurso interposto por licitante quando da sessão pública do pregão; 9.5. comunicar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil acerca deste Acórdão para que o órgão adote as providências que entender cabíveis quanto a possível recolhimento indevido de imposto no decorrer dos meses do exercício de 2020, relativo ao grupo empresarial constituído por Sibelly Transportes Ltda. (CNPJ 40.217.234/0001-00) e Naomi Service Transportes Ltda. (CNPJ 14.023.601/0001-24), uma vez que o grupo recebeu receita bruta em desacordo ao teto estipulado no art. 3o, II, da Lei Complementar 123/2006, no exercício de 2019, para enquadramento como ME/EPP e à opção de uso do Simples Nacional; 9.6. informar ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad e à representante acerca deste Acórdão; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação.